Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704836-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE RODRIGUES VALENCA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando os autos, verifica-se que as partes celebraram acordo por intermédio do CEJUSC, nos termos acostados no ID 21861301 e homologado no ID 21923807. O acordo celebrado acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, com base no art. 932, III, do CPC, reconheço a prejudicialidade do recurso e nego-lhe seguimento. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília, 6 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator